Tribunal: STF
Processo: RE 194872
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - CAPACITAÇÃO MORAL - PROCESSO-CRIME
EM ANDAMENTO. Surge motivado de forma contrária à garantia
constitucional que encerra a presunção da não-culpabilidade ato
administrativo, conclusivo quanto à ausência de capacitação moral,
baseado, unicamente, na acusação e, portanto, no envolvimento do
candidato em ação penal.